Tribunal: TRF3
Processo: 5015878-61.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
56/261)

5015878-61.2022.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015878-61.2022.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA VALDENISA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JEFERSON LEANDRO DE SOUZA - SP208650-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 1.124/STJ. CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão que negou provimento à apelação do INSS e manteve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

Embargos de declaração opostos pelo INSS foram rejeitados. Interposto recurso especial, os autos retornaram para verificação de adequação ao Tema 1.124/STJ.

O acórdão recorrido reconheceu o direito ao benefício mediante o cômputo de atividade especial, consignando que os efeitos financeiros deveriam observar o entendimento a ser firmado no Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir à luz do Tema 1.124/STJ; e (ii) saber se o acórdão recorrido está em conformidade com os critérios fixados para definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a parte autora apresentou documentação mínima apta à análise do pedido na esfera administrativa.

A ausência de orientação do INSS quanto à complementação da prova caracteriza falha da autarquia, nos termos dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124/STJ.

O acórdão recorrido consignou que o reconhecimento da atividade especial decorreu de documentos apresentados apenas em juízo.

Nessa hipótese, o julgado determinou a observância dos critérios fixados no Tema 1.124/STJ quanto aos efeitos financeiros, alinhando-se ao precedente vinculante.

Não há incompatibilidade entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo STJ, sendo desnecessária a retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação mínima apta na via administrativa e o INSS deixa de oportunizar sua complementação. 2. É desnecessária a retratação quando o acórdão recorrido já determina a observância dos critérios fixados no Tema 1.124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 57 e art. 103, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124, Recursos Repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015878-61.2022.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JEFERSON LEANDRO DE SOUZA - SP208650-A

APELADO: MARIA VALDENISA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que, por maioria, decidiu negar provimento à apelação do INSS, mantendo a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo.

Opostos embargos de declaração pelo réu, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante a consideração de períodos de atividade especial, desde a data do requerimento administrativo (13/09/2021).

A decisão proferida por esta Turma, integrada por embargos declaratórios, ponderou no seguinte sentido:

(...)

"Em todos os casos, cumpridos os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão do benefício desde a DER em 13/09/2021 (fls. 55, ID 286823587), momento em que o INSS ficou ciente da pretensão.

Ressalvo, no caso, o direito da parte autora de optar pelo melhor benefício, nos termos do que ficou decidido no tema 1018 pelo STJ.

Considerando que a documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício não foi apresentada no âmbito administrativo, mas apenas nesta demanda judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deverá ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento que vier a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do tema 1.124".

"Acrescento, ainda, que o fato de o autor apresentar novos documentos para a comprovação da atividade especial, que não foi reconhecida por ocasião do requerimento administrativo, não caracteriza falta de interesse de agir, nem tampouco ausência de requerimento, tendo em vista que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, à época do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito".

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que a parte autora apresentou documentação mínima à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, o acórdão impugnado consignou expressamente que o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deveria observar o quanto decidido no Tema n. 1124 do STJ, considerando que o reconhecimento da atividade especial dependeu de documentos apresentados apenas em juízo.

Destarte, verifica-se que o julgado desta Turma está em total consonância com o mencionado precedente vinculante, não havendo que se cogitar de necessidade de retratação.

Diante do exposto, mantido o acórdão impugnado, determino sejam os presentes autos remetidos à Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 1.124/STJ. CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão que negou provimento à apelação do INSS e manteve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

Embargos de declaração opostos pelo INSS foram rejeitados. Interposto recurso especial, os autos retornaram para verificação de adequação ao Tema 1.124/STJ.

O acórdão recorrido reconheceu o direito ao benefício mediante o cômputo de atividade especial, consignando que os efeitos financeiros deveriam observar o entendimento a ser firmado no Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir à luz do Tema 1.124/STJ; e (ii) saber se o acórdão recorrido está em conformidade com os critérios fixados para definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a parte autora apresentou documentação mínima apta à análise do pedido na esfera administrativa.

A ausência de orientação do INSS quanto à complementação da prova caracteriza falha da autarquia, nos termos dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124/STJ.

O acórdão recorrido consignou que o reconhecimento da atividade especial decorreu de documentos apresentados apenas em juízo.

Nessa hipótese, o julgado determinou a observância dos critérios fixados no Tema 1.124/STJ quanto aos efeitos financeiros, alinhando-se ao precedente vinculante.

Não há incompatibilidade entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo STJ, sendo desnecessária a retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação mínima apta na via administrativa e o INSS deixa de oportunizar sua complementação. 2. É desnecessária a retratação quando o acórdão recorrido já determina a observância dos critérios fixados no Tema 1.124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 57 e art. 103, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124, Recursos Repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu manter o acórdão impugnado e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão